Tribunal: STF
Processo: ARE 1549192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Rediscussão da matéria. Recurso protelatório. Multa processual. Embargos de Declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental, no qual foi mantida decisão monocrática de negativa de provimento ao agravo no recurso extraordinário, em processo originado de ação popular que questiona a contratação irregular de serviços advocatícios pelo Município de Nova Petrópolis/RS. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes, em grau de apelação, reconhecendo-se a invalidade da contratação de escritório de advocacia por meio de pregão, o desvio de finalidade, o prejuízo ao erário e condenando-se os réus à devolução dos valores pagos, de forma solidária.



    2. No acórdão embargado, esta Segunda Turma manteve a decisão agravada, consignando: (i) o não cabimento do agravo quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do Tema RG nº 339 pelo juízo primeiro de admissibilidade; (ii) a impossibilidade de se analisar as matérias alusivas à licitude da contratação, à ausência de prejuízo e à prestação regular dos serviços advocatícios, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; (iii) a incidência do enunciado nº 283 quanto ao afastamento do Tema RG nº 635; e (iv) a impossibilidade de manifestação sobre o art. 10 da Lei nº 14.133, de 2021, e sobre a tese de enriquecimento ilícito da Administração Pública sob pena de supressão de instância.



    3. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, reiterando argumentos sobre a licitude da contratação, a ausência de prejuízo à municipalidade, a regularidade da prestação dos serviços advocatícios, a desnecessidade de devolução dos valores pagos e a ocorrência de enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos apontam efetivamente as omissões e contradições alegadas no acórdão embargado ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não demonstram a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. Consoante já assentado em decisões anteriores, as questões relativas à licitude da contratação do escritório de advocacia, à ausência de prejuízo ao Município e à prestação regular dos serviços demandam o reexame de elementos probatórios e de legislação federal e municipal, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, tendo em vista os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas/STF.



    7. Ademais, a suposta contradição entre a necessidade de pagamento das perdas e danos e a devolução dos valores pagos é inexistente, visto que foi o próprio Tribunal de origem que determinou que as perdas e danos decorrentes da ação lesiva seria a devolução dos valores pagos pelo serviço de advocacia.



    8. A tese de enriquecimento sem causa da Administração Pública não foi objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, impedindo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância (art. 102, inc. III, da Constituição da República).



    9. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria já enfrentada nas decisões anteriores, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    10. Os embargos de declaração têm manifesto caráter protelatório.



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXIII, 93, inc. IX, e 102, inc. III; Lei nº 4.717, de 1965, arts. 1º, 2º, al. “e”, parágrafo único, al. “e”, 11 e 14, § 2º; Lei nº 8.666, de 1993, arts. 13, inc. V, e 25, inc. II; Lei nº 10.520, de 2002, art. 1º e parágrafo único; Lei nº 14.133, de 2021, art. 10; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 1º, 1.022, 1.026, § 2º, 1.030, § 2º, e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 279 da Súmula; STF, enunciado nº 280 da Súmula; STF, enunciado nº 283 da Súmula; STF, enunciado nº 284 da Súmula; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019; STF, ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; STF, ARE nº 824.781-RG/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/08/2015; STF, RE nº 656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/10/2024; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023.